Tribunal: TJSP
Processo: 2230608-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional c/c consignação em pagamento. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas processuais e despesas para citação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Ainda, indeferiu a tutela antecipada, por não estar evidenciada a probabilidade do direito do autor. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional c/c consignação em pagamento. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas processuais e despesas para citação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Ainda, indeferiu a tutela antecipada, por não estar evidenciada a probabilidade do direito do autor. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida neste aspecto. Pedido de deferimento da tutela antecipada. Recorrente que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Artigos 1.016, III, e 932, III, do CPC. Recurso que não pode ser conhecido neste ponto. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.